Tribunal: STF
Processo: ADPF 757
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO MUNICIPAL COM MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. PERÍODO ELEITORAL. VEDAÇÃO DE CAMINHADAS, CARREATAS, COMÍCIOS POLÍTICOS E ELEITORAIS NOS QUAIS SE AGLOMEREM MAIS DE VINTE PESSOAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 
Relatório 
    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada, em 28.10.2020, pelo diretório municipal do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro contra o Decreto n. 185/2020 do Município de Macaé/RJ.
    2. Na norma impugnada se estabelece:
    “DECRETO Nº 185/2020. 
    Dispõe sobre a adoção de medidas preventivas para a contenção do coronavírus no Município de Macaé e dá outras providências. 
    CONSIDERANDO a previsão contida no § 2º do art. 5º c/c art. 6º da Constituição Federal; CONSIDERANDO a edição dos Decretos n.º 027/2020, 030/2020, 031/2020, 032/2020, 033/2020, 034/2020, 035/2020, 036/2020, 037/2020, 038/2020, 039/2020, 043/2020, 044/2020, 045/2020, 046/2020, 050/2020, 054/2020, 055/2020, 057/2020, 062/2020, 063/2020, 064/2020, 065/20220, 074/2020, 076/2020, 077/2020, 080/2020, 084/2020, 085/2020, 090/2020, 094/2020, 098/2020, 104/2020, 106/2020, 111/2020, 113/2020, 114/2020, 122/2020, 123/2020, 124/2020, 125/2020, 126/2020, 127/2020, 134/2020, 139/2020, 145/2020, 149/2020, 156/2020, 163/2020, 169/2020, 176/2020 e 184/2020 que estabelecem diretrizes, determinações e orientações para o combate à disseminação do coronavírus (COVID19) no município de Macaé/RJ; 
    CONSIDERANDO que houve um aumento significativo no número de casos confirmados e de internações no Município de Macaé; 
    CONSIDERANDO que haverá nova sobrecarga na rede pública de saúde, tendo em vista o número de leitos atualmente disponíveis na cidade e a demanda atual que vem crescendo exponencialmente no Município; 
    CONSIDERANDO que é dever de todo Gestor Público zelar pela vida e pelo bem-estar de seus concidadãos, ainda que seja obrigado pelas circunstâncias a fazer sacrifícios e a adotar medidas duras e impopulares na defesa dessas vidas; 
    CONSIDERANDO a vida e a saúde como direitos fundamentais de primeira geração, e a preponderância dos mesmos na ponderação dos princípios constitucionais em face aos demais direitos constitucionalmente assegurados; 
    O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÉ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes; 
    DECRETA 
    Art. 1º Fica proibida, a partir da presente data, no município de Macaé, a realização de caminhadas, carreatas, comícios ou quaisquer outros tipos de reuniões políticas e eleitorais que aglomerem mais de 20 (vinte) pessoas. 
    Art. 2º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto ensejará as penalidades previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro. 
    Art. 3º Este Decreto entra em vigor imediatamente, ficando revogadas as disposições em contrário”. 
    3. O arguente sustenta que a norma impugnada contrariaria o inc. VI do § 3º do art. 1º da Emenda Constitucional n. 107/2020.
    Noticia que, em “ato normativo municipal, o Prefeito da cidade de Macaé-RJ editou (sic) com fundamento na preponderância da vida e saúde como direitos fundamentais de primeira geração (no último dia 23 de outubro de 2020), determina[nado] em seu art. 1º que fica proibida, a partir da presente data, no Município de Macaé, a realização de caminhadas, carreatas, comícios ou quaisquer outros tipos de reuniões políticas e eleitorais que aglomerem mais de 20 (vinte) pessoas, conforme cópia do Decreto anexo”. 
    Alega que “o ato normativo municipal contrasta (sic) com a Emenda Constitucional nº 107/2020, mais especificamente em seu art. 1º, § 3º, inciso VI, in verbis: Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo. § 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições: VI - os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional”. 
    Assevera que a “arguição de descumprimento de preceito fundamental ou ADPF, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei 9.882/99, é cabível quando um ato do Poder Público causar lesão ou ameaça a preceito fundamental da Constituição, e não houver qualquer outro meio processual apto a saná-las. Tais pressupostos estão plenamente configurados na hipótese”. 
    Requer medida cautelar para a “suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 185/2020 da cidade de Macaé”. 
    Pede seja a ação julgada procedente para “seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 185/2020 da cidade de Macaé”. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Pela análise do que posto nos autos, a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida, considerada a ausência de legitimidade ativa ad causam do autor.
    5. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.
    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade: 
    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
    I - o Presidente da República; 
    II - a Mesa do Senado Federal; 
    III - a Mesa da Câmara dos Deputados; 
    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
    V o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
    VI - o Procurador-Geral da República; 
    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; 
    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional”.
    6. Quanto à legitimidade ativa ad causam dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional para o ajuizamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade, apenas os Diretórios Nacionais podem atuar pela agremiação, mesmo que sejam as leis ou atos normativos estaduais ou municipais.
    Nesse sentido, a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal ou regional da agremiação partidária para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nas ações de controle concentrado, a legitimidade ativa se circunscreve ao diretório nacional do partido político, o que afasta a legitimidade ativa ad causam do órgão municipal da agremiação partidária. Precedentes 2. É inadmissível a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade a preceito fundamental, em razão da subsidiariedade pela qual se rege este meio processual. Precedentes. 3. Agravo que se nega provimento” (ADPF n. 340 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.5.2019). 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR COMISSÃO DIRETORA ESTADUAL PROVISÓRIA DE PARTIDO POLÍTICO - HIPÓTESE DE CARÊNCIA - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - O Partido Político, com bancada parlamentar no Congresso Nacional, é carecedor da ação direta de inconstitucionalidade, quando representado, no processo objetivo de controle normativo abstrato, por Diretório Regional ou por Comissão Diretora Estadual Provisória, pois a representação partidária, em sede de fiscalização concentrada de constitucionalidade, instaurada perante o Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, ao Diretório Nacional ou, quando for o caso, à Comissão Executiva do Diretório Nacional da agremiação partidária, ainda que o objeto de impugnação seja lei ou ato normativo de origem local. Precedentes” (ADI n. 2.547 QO, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1.2.2002). 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais. Precedentes” (ADI n. 1.426 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.9.1996). 
    No mesmo sentido, por exemplo: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 410/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 31.5.2016; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 308/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 5.12.2013; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 208/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 4.5.2010; Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 136/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 4.4.2008. 
    7. Na espécie, na procuração trazida aos autos expõe como outorgante Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n. 11.107.597/0001-94, situado em Macaé/RJ, cujo Presidente do diretório municipal é Ricardo Souza de Carvalho (e-docs. 2 e 3).
    Tem-se na certidão de composição do diretório municipal emitida pela Justiça Eleitoral, também acostada aos autos, com relação à abrangência da agremiação partidária, sua delimitação circunscrita ao Município de Macaé/RJ (e-doc. 3). 
    Acolher a legitimidade ativa do diretório municipal do partido político, autor da presente ação, consistiria em ampliação indevida dos legitimados ativos previstos na Constituição da República, o que não é juridicamente admissível. 
    Portanto, há de exigir-se, para o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, quanto aos partidos políticos, deliberação do órgão dirigente de atuação nacional da agremiação partidária, com representação no Congresso Nacional. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora